Tribunal: TJDFT
Processo: 0709652-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prisão preventiva. Audiência de custódia. Presença do custodiado. Tráfico interestadual de drogas. Garantia da ordem pública. Pandemia. Covid-19
1 – A não condução do preso à audiência de custódia – em observância da resolução n. 313/20 do CNJ e das Portarias Conjuntas ns. 33/20 e 37/20 do Tribunal -, embora implique sacrifício de uma garantia conquistada, justifica-se em razão da necessidade de distanciamento social decorrente da pandemia da Covid-19, e tem por objetivo resguardar a saúde e integridade física dos detentos e dos servidores.
2 - Presentes, na audiência de custódia, o advogado do paciente e o representante do Ministério Público, os quais não alegaram qualquer nulidade, presume-se que garantido o direito à entrevista prévia e reservada com o paciente e indica que as teses de defesa foram apresentadas. Não há, pois, cerceamento de defesa.
3 - A gravidade concreta da conduta – transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes (439,4g de maconha) –, justifica a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.
4 - Se não há risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença -- e ele não demonstrou ser portador de doença crônica, imunossupressora, respiratória ou outra doença preexistente que possa ser agravada a partir de eventual contágio pelo vírus, mantém-se a prisão cautelar, pena de colocar em risco toda a coletividade.
5 – Ordem denegada.